Tribunal: TJDFT
Processo: 0701656-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL. DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. OBRIGATORIEDADE.
1. Diante do cancelamento do plano de saúde coletivo empresarial, deve a operadora oferecer contratação na modalidade individual ou familiar aos respectivos usuários, evitando que o consumidor fique repentinamente desassistido pelos serviços contratados (CONSU 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar). Tutela de urgência mantida.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.